Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (suscitado) e o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (suscitante), no bojo de execução de título extrajudicial. 1.1. O Juízo suscitado declinou da competência, entendendo cabível a conversão da ação de execução em ação monitória, diante da ausência de citação dos executados e da manifestação expressa da parte autora, determinando a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. 1.2. O Juízo suscitante, por sua vez, sustentou que a competência da Vara de Execuções é funcional e absoluta, fixada no momento da distribuição, nos termos do art. 43 do CPC, não podendo ser modificada por conveniência das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a execução de título extrajudicial, diante da controvérsia sobre a possibilidade de redistribuição da ação em razão do pedido da conversão para ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa e, conforme o art. 65 do CPC, somente pode ser modificada mediante provocação da parte interessada, não sendo possível sua declinação de ofício pelo magistrado.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 33, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, sendo necessário que o réu a alegue em preliminar de contestação.
5. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC, determina que a competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores, salvo hipóteses de competência absoluta ou supressão de órgão jurisdicional.
6. No caso concreto, a execução foi distribuída regularmente à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, sendo vedada sua redistribuição sem provocação da parte contrária.
7. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica: “De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. Em se tratando de hipótese de competência territorial relativa, o foro é determinado no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC), prorrogando-se a competência (princípio da perpetuatio jurisdictionis), caso a parte contrária não alegue a incompetência relativa em preliminar de sua defesa (art. 65, caput, do CPC).” (TJDFT, CC 07152246220238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, DJe 24/07/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Declarada a competência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.
Tese de julgamento: "1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33/STJ. 2. A competência é fixada no momento da distribuição e se prorroga se não houver alegação da parte contrária. 3. O juiz não pode determinar a redistribuição da ação com base em conveniência ou ausência de citação."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 43 e 65; Súmula no 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 07152246220238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, DJe 24/07/2023; TJDFT, CC 07478279120238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, DJe 24/01/2024; TJDFT, CC 07181440920238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, DJe 14/07/2023.